Tribunal: TJDFT
Processo: 0723668-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CARGO COMISSIONADO. TERMO FINAL. VIGÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. A exoneração de cargo comissionado e o encerramento das contribuições mensais ao plano de saúde na modalidade autogestão definem o termo final de sua vigência de acordo com o contrato celebrado.
2. O valor dos serviços médicos utilizados após a vigência do plano de saúde deve ser ressarcido à operadora do plano de saúde em sua integralidade.
3. Inexiste dano moral quando o inadimplemento de obrigação relativa ao uso de plano de saúde ocasiona a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.
4. Apelação desprovida.